Tribunal: TCU
Processo: 005.422/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Comércio de Medicamentos Raupp & Rosa Ltda. - ME, de Fernanda Daboit Raupp da Rosa e de Valdinei Coelho da Rosa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o, 19 e 23, inciso III, 26, 28 e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, e § 5o, 210 e 214, inciso III, 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa de Fernanda Daboit Raupp da Rosa, para excluí-la da relação processual; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Comércio de Medicamentos Raupp & Rosa Ltda. - ME e Valdinei Coelho da Rosa; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Comércio de Medicamentos Raupp & Rosa Ltda. - ME e de Valdinei Coelho da Rosa e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de cada uma das datas indicadas até o pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.322,59 14/03/2013 94,86 14/03/2013 8.814,14 08/04/2013 84,00 08/04/2013 660,94 17/04/2013 36,45 17/04/2013 9.607,32 31/05/2013 77,46 31/05/2013 6.981,40 04/06/2013 37,23 04/06/2013 9.764,80 02/07/2013 71,40 02/07/2013 9.476,73 25/07/2013 131,25 25/07/2013 2.214,06 30/08/2013 5.767,34 01/10/2013 106,20 01/10/2013 1.321,65 02/10/2013 12,42 02/10/2013 6.332,30 12/11/2013 132,48 12/11/2013 6.741,08 06/12/2013 44,70 06/12/2013 7.129,57 30/12/2013 137,64 30/12/2013 5.613,92 07/02/2014 129,90 07/02/2014 2.006,62 28/02/2014 10.148,94 28/02/2014 190,02 28/02/2014 81,36 28/02/2014 57,33 16/04/2014 4.901,67 16/04/2014 336,03 16/04/2014 10.763,03 12/05/2014 263,16 12/05/2014 5.042,34 30/05/2014 228,60 30/05/2014 2.354,94 02/06/2014 72,90 02/06/2014 8.181,11 07/07/2014 281,22 07/07/2014 5.202,12 31/07/2014 284,50 31/07/2014 312,39 01/08/2014 169,83 01/08/2014 3.948,60 01/09/2014 363,90 01/09/2014 3.916,89 09/09/2014 49,68 09/09/2014 5.567,00 01/10/2014 268,50 01/10/2014 1.393,74 02/10/2014 97,74 02/10/2014 11.644,51 03/11/2014 231,64 03/11/2014 5.563,52 28/11/2014 72,90 28/11/2014 9.357,60 01/12/2014 388,00 01/12/2014 11,40 01/12/2014 15.679,65 14/01/2015 701,85 14/01/2015 21.525,79 09/02/2015 771,18 09/02/2015 20.346,61 03/03/2015 1.010,52 03/03/2015 18.610,70 02/04/2015 1.068,21 02/04/2015 27.590,61 05/05/2015 603,31 05/05/2015 2,40 05/05/2015 16.224,30 12/06/2015 670,30 12/06/2015 8.290,35 15/06/2015 242,44 15/06/2015 13.462,70 03/07/2015 97,20 03/07/2015 600,30 03/07/2015 9.587,97 06/07/2015 74,23 06/07/2015 10.464,60 05/08/2015 660,70 05/08/2015 6.416,01 06/08/2015 147,13 06/08/2015 11.846,10 31/08/2015 473,53 31/08/2015 3.000,69 14/10/2015 28,50 14/10/2015 375,70 30/10/2015 44,40 30/10/2015 622,35 05/11/2015 455,94 18/12/2015 90,87 18/12/2015 303,03 21/01/2016 53,07 21/01/2016 120,33 17/02/2016 64,47 17/02/2016 9.4. aplicar-lhes, individualmente, multas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.